Tribunal: TJES
Processo: 5000067-31.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-31.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE APIACA
RECORRIDO: CELIA REGINA SOUZA PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000067-31.2021.8.08.0005
Origem
: Juízo de Apiacá - Vara Única
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE APIACÁ
RECORRIDO
: CELIA REGINA SOUZA PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. APLICABILIDADE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO A PROFESSOR APOSENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A parte autora afirma ser professora aposentada do Município de Apiacá desde 2014. Na presente ação, pleiteia a diferença salarial devida desde 2014, vez que sua remuneração não acompanhou os reajustes previstos pela Lei Federal nº 11.738/2008. Alega que, após sua aposentadoria, deixou de receber aumentos proporcionais, o que resultou em vencimentos abaixo do piso salarial nacional.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, sob a alegação de que o piso salarial nacional não se aplica a professores aposentados, mas tão somente aos profissionais em início de carreira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 é aplicável a professores aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No entanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte autora percebe salário inferior ao piso para professores com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas por semana, de modo que o pagamento da remuneração da autora está em desacordo com a referida lei.

5.
Por fim, ao contrário do que alega a parte ré, os efeitos da Lei Federal nº 11.738/2008 também se aplicam aos professores aposentados, conforme disposto em seu art. 2º, §5º,
in verbis
: “
Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 5
o

As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica
alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005.
”
(grifos nossos). Dessa forma, é devido o pagamento da diferença salarial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)